Tribunal: TJMT
Processo: 1010904-45.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010904-45.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO - CNPJ: 02.425.171/0001-98 (AGRAVADO), ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO - CPF: 453.409.781-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
PEDIDO DE ARRESTO EXECUTIVO
ON-LINE
. – POSSIBILIDADE. – ART. 830 E 854 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO
.

1.
Conforme dispõe o art. 830 do CPC, “
se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução
”.

2.
“
[...] Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15 [...]
”. (STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
2a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
no
1024496-77.2017.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
ELUEDIR CONCEICAO DE FRANCA CASTRO e OUTRO
, indeferiu o pedido de realização de arresto executivo nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

Em que pese a manifestação ultima, deverá a parte autora proceder a citação da executada, sendo inviável o arresto em valores ou pesquisas, sem oportunizar o prazo para pagamento.

Até porque, a lei permite o arresto pelo meirinho quando tentada a citação, sendo infrutífera encontrar bens passíveis de penhora ou o autor declinar os referidos bens, mas buscas e bloqueios de valores somente após a citação.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...] Não há como realizar a citação do devedor ANTES do arresto executivo justamente porque o arresto executivo é uma medida que precede a citação [...]
”;

2)
“
[...] o arresto executivo objetiva assegurar a efetivação de futura penhora na execução, na hipótese de o executado não ser encontrado para citação, como ocorre no presente caso [...]”
; e

3)
“
[...] não existe um mínimo de tentativas razoáveis de citação antes de ser realizado o arresto executivo. Mas, ainda que se considerasse necessário, fato é que ocorreram diversas tentativas de citação na origem [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e ao final, requer o provimento do seu recurso “
a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja determinado o arresto executivo de bens dos executados via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
”.

A liminar foi indeferida no ID. 212539182.

Não houve intimação dos Agravados, visto que não foi possível sequer a citação no processo de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de arresto executivo feito pela instituição financeira.

A decisão em comento indeferiu o pedido sob fundamento de ser inviável o arresto em valores ou pesquisas antes da citação e sem oportunizar à parte Executada prazo para pagamento.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, tenho que a decisão atacada merece as modificações almejadas pelo Agravante.

Isso porque, conforme dispõe o art. 830 do CPC, “
se o Oficial de Justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quanto bastem para garantir a execução
” e, no caso em apreço, restou demonstrado que houve diversas tentativas de citação dos executados que restaram frustradas.

Além disso, convém esclarecer, usando interpretação analógica, que se o art. 854 do CPC prevê a possibilidade de penhora
on-line
sem dar ciência prévia do ato ao executado, também é possível a realização do arresto nos mesmos moldes.

Nessa linha, a jurisprudência dos tribunais pátrios, incluindo o STJ, concorda ser possível a realização do arresto
on-line
, como pode ser visto nos julgados abaixo transcritos: (grifamos)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA. ADMISSIBILIDADE. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 10/08/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/12/2018 e distribuído ao gabinete em 25/06/2019. Julgamento: CPC/15. 2.
O propósito recursal consiste em decidir acerca da admissibilidade de arresto executivo na modalidade on-line, antes de esgotadas as tentativas de citação do devedor. 3. O arresto executivo, previsto no art. 830 do CPC/15, busca evitar que os bens do devedor não localizado se percam, a fim de assegurar a efetivação de futura penhora na ação de execução. Com efeito, concretizada a citação, o arresto se converterá em penhora. 4. Frustrada a tentativa de localização do devedor, é possível o arresto de seus bens na modalidade on-line, com base na aplicação analógica do art. 854 do CPC/15
. Manutenção dos precedentes desta Corte, firmados na vigência do CPC/73. 5. Hipótese dos autos em que o deferimento da medida foi condicionado ao exaurimento das tentativas de localização da devedora não encontrada para citação, o que, entretanto, é prescindível. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1822034 SC 2019/0181839-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI
, Data de Julgamento: 15/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO MONITÓRIA. -
ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO. BUSCA ON LINE. O DINHEIRO EM ESPÉCIE, DEPOSITADO EM BANCO OU EM APLICAÇÃO FINANCEIRA É A PRIMEIRA OPÇÃO NA ORDEM DE PREFERÊNCIA À PENHORA (ART. 854 DO CPC/15) SENDO POSSÍVEL O BLOQUEIO E A PENHORA ON LINE DE VALORES COM O PROPÓSITO ACAUTELATÓRIO. O ARRESTO EXECUTIVO, PRÉ-PENHORA, QUE SE AJUSTA ÀS HIPÓTESES DO ART. 799, VIII ANTE SITUAÇÃO DE RISCO À EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E AO ART. 830 DO CPC/15 POR DIFICULDADE À CITAÇÃO DO EXECUTADO, AUTORIZA O PROCEDIMENTO DE BUSCA E CONSTRIÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA DE BUSCAS DE ATIVOS DO PODER JUDICIÁRIO (SISBAJUD)
QUE SUBSTITUI O SISTEMA BACENJUD QUE FORA OBJETO DO DITAME NO JULGAMENTO DO RESP 1.184.765/PA REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE ASSEGURAR A REALIZAÇÃO DE BUSCA E BLOQUEIO DE ATIVOS NO JUÍZO DE ORIGEM.RECURSO PROVIDO.

(TJ-RS - AI: 50716215920238217000 ERECHIM, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 13/04/2023, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2023)

EXECUÇÃO – PARTE EXECUTADA NÃO LOCALIZADA – CITAÇÃO FRUSTRADA - PRÉ-PENHORA - ARRESTO EXECUTIVO ONLINE - INDEFERIMENTO – ART. 830 E 854, CPC/15 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A constrição de bens em nome do devedor quando não encontrado para fins de citação, se dá nos moldes do art. 830 do CPC/15. Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora.
Plenamente admissível o arresto executivo mediante penhora online através do sistema Bacenjud, tendo em vista a aplicação do art. 854, do CPC/15 ao procedimento da pré penhora
.

(TJ-MT - AI: 10076224320178110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/04/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/04/2018)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, para reformar a decisão agravada, deferindo a realização de arresto
on-line
, com realização de buscas via sistema SISBAJUD pelo juízo de origem.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024